Tribunal: TJPA
Processo: 0008328-60.2009.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO SIMPLES. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Tendo em vista decisÃ£o colegiada superior em que foi determinado o redimensionamento da pena-base fixada ao RÃ©u Apelante, impÃμe-se sua reduÃ§Ã£o para 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusÃ£o, em face da existÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais negativas, pelo que aplica-se a atenuante da confissÃ£o no patamar de 1 (um) ano, conforme consta da sentenÃ§a de 1Âº Grau, redundando na pena final de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0008328-60.2009.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: JACKSON DA SILVA ROBERTO
ADVOGADO: DR. PLÍNIO TSUJI BARROS - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Tendo em vista decisão colegiada superior em que foi determinado o redimensionamento da pena-base fixada ao Réu Apelante, impõe-se sua redução para 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em face da existência de circunstâncias judiciais negativas, pelo que aplica-se a atenuante da confissão no patamar de 1 (um) ano, conforme consta da sentença de 1º Grau, redundando na pena final de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JACKSON DA SILVA ROBERTO
contra a sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 06.09.2009, o acusado ceifou a vida da vítima Elielson da Silva Silveira, com 1 (uma) facada, numa festa na comunidade de Soledade. Por tal fato, o acusado foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o Réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, e o Conselho de Sentença adotou a tese de homicídio simples, cuja dosimetria gerou recurso da defesa.

Esse primeiro júri foi anulado por meio do Acórdão n.º 172.085, de 23.03.2017.

Submetido novamente o acusado ao Tribunal do Júri, foi novamente condenado, decisão contra a qual ele interpôs novo apelo.

O Apelante pretende a diminuição da pena arbitrada, por entender que houve excesso do magistrado na fixação da pena-base, por má valoração de algumas circunstâncias do art. 59 do CP, e que deveria ter sido imposta a reprimenda no mínimo legal (fls. 327/331).

Constam contrarrazões às fls. 332/334.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com reavaliação de circunstâncias judiciais (fls. 341/346).

Em 27.11.2018, o Colegiado conheceu e negou provimento ao apelo do Réu (Acórdão n.º 198.467).

Contra tal decisão, o Apelante ingressou com Recurso Especial, o qual foi julgado em 26.09.2019, e lhe dado provimento, para determinar que os autos fossem devolvidos a esta E. Corte para redimensionamento proporcional da pena-base, levando-se em consideração o decote anterior de vetores negativos.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante havia protestado no recurso de apelação pela reforma da sentença
a quo,
somente em relação ao
quantum
da pena arbitrada, a qual entendeu além do necessário para a punição e prevenção do crime praticado, requerendo a fixação no mínimo legal.

A pena-base foi aplicada na sentença em 8 (oito) anos, e reduzida para 7 (sete) anos na segunda fase, em razão da atenuante da confissão.

Esta Corte, naquela ocasião entendeu que não havia como acatar o pedido recursal de redução da pena para o mínimo legal, pois, em que pese admitir a existência de apenas 3 circunstâncias negativas dentre as 5 em 1º Grau consideradas, quais sejam, a
culpabilidade, motivos e circunstâncias
, entendeu que o magistrado já havia arbitrado a pena-base quase no mínimo legal (pena de 6 a 20 anos), daí porque não se diminuiu a pena-base de 8 (oito) anos de reclusão, a qual, após a aplicação da atenuante da confissão em 1 (um) ano, foi reduzida para 7 (sete) anos.

No entanto, como o Superior Tribunal de Justiça determinou às fls. 395/397
¿o retorno dos autos ao eg. Tribunal a quo, para que redimensione, proporcionalmente, a pena-base do recorrente, levando-se em conta o decote das circunstâncias judiciais ali realizado¿,
assim se procederá a seguir.

Levando-se em consideração a existência de três circunstâncias judiciais realmente negativas (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), conforme acórdão impugnado, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão; sobre tal reprimenda aplico a atenuante da confissão em 1 (um) ano, mesmo patamar aplicado na sentençaa de 1º Grau; e à mingua de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, e causas de aumento ee diminuição de pena, fixo a
pena final, concreta e definitiva em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto, mantendo os demais teermos da decisão
a quo
.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SAANTOS.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator